Tribunal: TJDFT
Processo: 0720979-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720979-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FABIO CALAZANS GOMES DA SILVA, MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP, DILMA MOREIRA DA SILVA APELADO: DILMA MOREIRA DA SILVA, FABIO CALAZANS GOMES DA SILVA, FIGUEIREDO DOS SANTOS &amp; ASSOCIADOS - ADVOCACIA, MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 38630457- Pág.1/9, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora